Tribunal: TJSP
Processo: 2021827-62.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Roizman, acusado de infração ao artigo 67 da Lei 8.078/90, visando o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há justa causa para a continuidade da ação penal, considerando a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Roizman, acusado de infração ao artigo 67 da Lei 8.078/90, visando o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há justa causa para a continuidade da ação penal, considerando a alegação de atipicidade da conduta do paciente.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que indeferiu a liminar foi fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, não vislumbrando, de plano, a ausência de justa causa.
4. A atipicidade da conduta demanda análise probatória complexa, justificando a denegação da medida liminar.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A ausência de justa causa para ação penal deve ser evidente e não demandar análise probatória aprofundada. 2. A competência para julgamento de habeas corpus relativos a juizados especiais é das turmas recursais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 1o e 17; CPP, arts. 395, III, 647 e 648